Tribunal: STF
Processo: HC 198709
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 572.247/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NO MANDAMUS ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO PENAL. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. APLICABILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Sem razão o recurso, uma vez que o interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (AgRg no AREsp n. 1.708.563/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 15/9/2020, DJe 23/9/2020).
    2. Agravo regimental improvido” (pág. 1 do doc. eletrônico 5).
    Neste habeas corpus, a defesa sustenta o seguinte:
    “Conforme se verifica dos autos, o fato ocorreu em 07/10/2011, observando que o acusado é primário, e no caso de condenação a pena seria aplicada no seu mínimo legal, ou seja, 01 (dois) anos de reclusão, o que leva a concluir que a prescrição pela pena em concreto ocorreria fatalmente no prazo máximo de 3 anos, período já transcorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
    Assim, desde logo se verifica a inutilidade da condenação do réu, pois a pena a ser aplicada, se fosse o caso, seria atingida pela prescrição por perspectiva, a qual importa em extinção do ‘jus puniendi’ estatal, eis que, da data do fato e o do recebimento da denúncia, já decorreu o prazo prescricional, considerando a pena que será aplicada, perspectivamente.
    Doravante, por falta do interesse de agir do Ministério Público, carece a ação de justa causa, motivo pelo qual deve ser julgada a EXTINTA A PUNIBILIDADE do Paciente CARLOS EDUARDO DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, reconhecendo-se a ocorrência da prescrição por perspectiva, com base na pena possivelmente aplicável em concreto” (pág. 4 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “a fim de DECLARAR A IMEDIATA DECLARAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO POR PERSPECTIVA COM BASE NO INSTITUTO DA INEVITABILIDADE” (pág. 13 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. 
    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes do STF: HC 109.635/ES, de minha relatoria; RHC 94.757/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 94.729/SP e RHC 88.291/GO, de relatoria da Ministra Ellen Gracie; HC 90.337/SP e HC 99.614/SC, de relatoria do Ministro Ayres Britto; e HC 88.087/RJ, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence.
    Essa matéria, aliás, foi julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral, cujo julgamento de mérito foi assim ementado:
    “AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator